Tribunal: TJES
Processo: 0004722-50.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004722-50.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SYLVIO AUTO CAR LTDA e outros
APELADO: ANTONIO WANDERSON MENDES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV
ESTIMENTOS
S.A
contra sentença de fls.152/159 (numeração original -volume único digitalizado) proferida pela 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos morais e materiais movida por Antonio Wanderson Mendes de Almeida em face de Sylvio Auto Car Eireli e da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“(i) declarar resolvido, por defeito no serviço, tanto o contrato de compra e venda, quanto o de financiamento nº00424651122, com o que fica consolidada a decisão antecipatória de fls. 54/55 e (ii) condenar as rés Sylvio Auto Car Eireli e Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A, solidariamente, a pagar/devolver ao autor, Antonio Wanderson Mendes de Almeida, a quantia de R$14.439,65 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
,
a ser corrigida desde a data do pagamento(04/outubro/2019) até a citação pelo INPC/IBGE, momento a partir do qual deverão ser acrescidos apenas de juros de mora pela taxa SELIC, com a contrapartida de devolução do carro, chaves e documentos para as rés, mediante assinatura do documento de transferência da titularidade”.

Apelação interposta pela Financeira AYMORÉ sustentando, em breve síntese, a ausência de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento e a inexistência de solidariedade no pagamento dos danos materiais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme narra o autor em sua exordial, no dia 04 de outubro de 2019, o recorrido adquiriu da primeira ré (revendedora Sylvio Auto Car) o veículo Citroën/C3, ano 2010, placa ETI-9H99, por R$ 20.943,00 (vinte mil, novecentos e quarenta e três reais), sendo que como pagamento entregou sua moto CG/150, preta, placa MD16D57, pelo valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e financiou o restante junto à segunda ré e ora apelante.

Ocorre que, no mesmo mês da aquisição, referido veículo parou de funcionar algumas vezes, apresentando os seguintes problemas: “barulho excessivo na suspensão, trepidação excessiva e anormal no volante, algumas luzes de advertências no painel se acenderam, vazamento de óleo na parte inferior do motor, superaquecimento e barulho incomum no motor, vazamento de água do motor, buzina sem funcionar e problema no comando das setas”.

Assim, o autor alega que se dirigiu até a revendedora ré e o proprietário Sylvio, presenciando o superaquecimento, pediu que levasse o veículo para o seu mecânico de praxe, o que foi realizado. Contudo, ao retirar o veículo, o recorrido percebeu que os problemas persistiam, razão porque, no dia 21/10/2019, levou o carro até mecânica de sua confiança, Zenete e Zanotelli Ltda. ME, sendo lá realizada solda do trincado da roda e troca do volante; e no dia seguinte (22/10/2019) o veículo foi levado para Guiju Auto Mecânica, sendo refeitos os serviços que haviam sido realizados pela mecânica de confiança da requerida, “com substituição da correia dentada, correia alternador, mangueira retorno reservatório, mangueira inferior reservatória d'água, tampa reservatório d'água, aditivo radiador, silicone 598, reservatório d'água motor, filtro ar motor, troca de correias motor, troca de mangueiras reservatório d ́água, além de correção do vazamento de óleo do motor”, sendo que tais serviços foram custeados pela ré.

Não obstante, em relação ao barulho dito incomum no motor e a trepidação ao dirigir e, o veículo foi levado à terceira oficina, Dinâmica Direção Hidráulica, mas revendedora ré autorizou apenas parte dos reparos necessários.

Continua narrando o autor em sua petição inicial que apesar de todos os reparos e troca de peças, o veículo ainda se comportava de forma anormal, o que levou a procurar a primeira ré para troca ou devolução do veículo e a segunda ré para suspensão do financiamento, o que foi negado por ambas.

Assim, primeiro, apresentou reclamação junto ao Procon Municipal, por meio do processo nº 32.011.001.19-0005775, sendo que na audiência em 04 de dezembro de 2019, a revendedora teria autorizado o envio do veículo a mecânico de sua confiança. Contudo, novamente, apenas permitiu reparos parciais, restando ao autor arcar com o valor da mão de obra e das peças, e mesmo assim, o veículo continuou apresentando problemas, ensejando o ajuizamento da ação em voga, requerendo
(i)
a

rescisão contratual do contrato de compra e venda e cancelamento do de financiamento;
(ii)
condenação das rés na devolução da quantia paga, inclusive das benfeitorias realizadas no veículo, e
(iii)
a

condenação em danos morais no importe de R$10.000,00(dez mil reais), ou alternativamente,
(iv)

fossem
as rés condenadas ao pagamento de indenização e restituição de valores pagos, além de realizarem todos os reparos e imediatos e totais dos problemas do veículo.

Na sentença vergastada o MM. Magistrado
a quo
entendeu, primeiramente, por afastar a aventada ilegitimidade passiva da AYMORÉ, ao fundamento de que por ter a financeira “
fornecido crédito para o autor adquirir o bem, participou da cadeia de consumo, objetivando lucro e como tal se torna responsável solidariamente por eventual vício do produto
”. Dessa forma, não apenas afastou a ilegitimidade passiva alegada, mas após análise do mérito e detecção do vício do produto e falha da prestação dos serviços, condenou a financeira de forma solidária a pagar/devolver o valor total de
R$ 14.439,65
– o qual inclui a restituição do valor da motocicleta que o autor deu de entrada, prestações pagas do financiamento e prejuízos comprovados com o conserto do automóvel.

Todavia, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto, mas não é este o caso que se evidencia dos autos, no qual a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso,
sem
ter sido demonstrada
nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.
3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, de se notar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
duas são as possibilidades
: (a) se o banco financiador possuir relação com a montadora/fabricante do veículo (e, aqui, poder-se-ia enquadrar a concessionária ou revendedora que atua como agente intermediador do financiamento veicular), o contrato de financiamento estaria automática e umbilicalmente ligado ao de compra e venda; (b) por outro lado, se o banco atuar independentemente da montadora, concessionária ou revenda (banco de varejo), não haveria, segundo o entendimento do c.STJ, relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o de financiamento, afastando-se, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais vícios ou defeitos do bem alienado (c.f. AgInt no AREsp 898837/RJ, AgInt no REsp 1597668/SP, REsp 1014547/DF e REsp 1379839/SP).

A demanda trata de defeito em um veículo adquirido mediante compra e venda junto à 1ª ré (revendedora de veículos) vinculando-se também a um contrato de financiamento junto ao 2º réu (Banco Aymoré), porém, ao que transparece dos autos, o contrato de compra e venda de bem de consumo constitui relação jurídica autônoma e independente do contrato de financiamento, porquanto não fora sequer alegada na inicial do autor que a revendedora sugeriu ou indicou a 2ª ré (que atua de forma independente no mercado) para que fosse aperfeiçoada a venda, tampouco havendo qualquer documento nesse sentido.

Acaso ambas as rés operassem juntas na captação de clientes, estabelecendo uma parceria, por exemplo dentro do mesmo estabelecimento comercial, ou por indicação, estar-se-ia diante de contratos umbilicalmente vinculados. Porém, tal entendimento não pode ser adotado na hipótese em análise, pois não há comprovação de que a instituição apelante estivesse, de algum modo, vinculada à revendedora.

Não
há,
portanto,

responsabilidade da instituição financeira
sobre o vício do produto
, tampouco há se falar em
solidariedade
entre o fornecedor do bem/serviço principal e a instituição financeira fornecedora de crédito, e assim, a conclusão alcançada pelo MM. Magistrado
a quo
diverge da compreensão consolidada da Corte de Cidadania.

Não obstante,
excepcionalmente
na hipótese, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, entendo que a sentença deve ser reformada no que diz respeito à responsabilidade solidária imputada à financeira e mantida no que tange à descontinuidade do contrato de financiamento. Explico:

Embora tenham sido celebrados de forma autônoma, e em que pese a jurisprudência do c. STJ a qual citei e não ignoro, fato é que existe sim certa interdependência – ao menos econômica- entre os contratos de compra e venda e de financiamento, mormente, quando estes possuem cláusula de alienação fiduciária, em vista da finalidade comum de propiciar ao consumidor a aquisição do bem.

Afinal, de forma hipotética, uma vez rescindido o primeiro (a compra e venda), a revendedora deveria restituir ao comprador integralmente a importância recebida pela venda do veículo e o veículo devolvido à revendedora. Ocorre que, estando o bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, não pode o mesmo ser entregue à revendedora enquanto não for liberado de tal ônus perante a financeira.

Todavia,
in casu
, na sentença houve condenação solidária das rés à devolução ao autor/comprador do valor de entrada paga pelo bem e das parcelas pagas (além do prejuízo pelo conserto do veículo comprovado), bem como determinou o juízo de origem a transferência da titularidade do veículo a ambas as rés.

Cabe relembrar, que no financiamento garantido por alienação fiduciária, enquanto o débito não é totalmente pago, o comprador detém apenas a posse do produto garantido, o qual permanece sob a titularidade do banco credor (proprietário fiduciário), e mais, atente-se para o fato de que foi a revendedora quem recebeu o valor total do BEM financiado e deve arcar com exclusividade pela responsabilidade civil do negócio desfeito.

Não há responsabilidade civil da instituição financeira na reparação dos danos sofridos pelo autor da demanda, merecendo reforma o édito recorrido neste aspecto, pois a devolução das importâncias despendidas pelo autor na entrada, nas parcelas do financiamento e nos reparos, no valor definido na sentença e com os consectários ali determinados devem ficar a cargo exclusivo da primeira ré.

Logo, creio que a melhor solução para o caso concreto revisado, em que pese a jurisprudência citada, seja
manter o desfazimento
do contrato de mútuo
, não por responsabilidade da instituição financeira no desfazimento da venda por vício do produto, mas sim por ser a proprietária do bem alienado e, por consequência lógica, determinar a
devolução do veículo à instituição financeira apelante
– a qual poderá aliená-lo visando quitação da dívida remanescente, sem prejuízo de que sendo o bem insuficiente para a cobertura do débito respectivo venha a postular, pela via própria, eventual reparação perante o causador do dano.

Solução diversa, como sugerido na sentença, com a entrega do veículo à revendedora (ré), não haveria retorno ao
status quo ante
, e sim, indubitável enriquecimento ilícito da revendedora (a responsável exclusiva pelo vício) e violação à boa fé objetiva do autor, já que não seria razoável permitir que o comprador continuasse obrigado pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo devolvido, cuja compra e venda foi rescindida e a sua posse rompida pela devolução do bem e cujo reembolso acolhido não foi da integralidade do valor do veículo adquirido, mas tão somente das importâncias já despendidas.

Pelo exposto,
dou provimento
parcial
ao recurso de apelação da instituição financeira e reformo a sentença, a fim de afastar a condenação solidária de Aymore Credito Financiamento e Inv S.A, mas mantendo-se o cancelamento do contrato de financiamento, determinando que o veículo seja devolvido incontinenti à apelante.

Por derradeiro, esclareço que, amparado no art. 86 do CPC vigente, a sentença condenou autor e rés no pagamento de honorários de sucumbência, fixando 80% para as rés e 20% para a autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Com a reforma ora proposta, redistribuo os ônus sucumbenciais e, ante a sucumbência mínima da apelante, determino que caberá exclusivamente à 1ª ré o pagamento dos 80% atribuídos às requeridas.

Sem majoração de honorários prevista no art. 85, §11, CPC, em razão do provimento parcial do apelo, seguindo a jurisprudência do c.STJ. (EDcl no REsp. 1.746.789/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.10.2018); (AgInt no AREsp. 1.140.219/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1o.10.2018).

E
como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECLARADA NA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE
DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA

AFASTADA. CANCELAMENTO
DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE
NA HIPÓTESE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Segundo a jurisprudência do c. STJ a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2
.
Excepcionalmente na hipótese, na qual inexistiu reembolso ao autor do valor integral do veículo, em decorrência da resolução do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, a sentença deve ser mantida no que tange à descontinuidade do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, e por consequência lógica, na devolução do veículo à instituição financeira apelante, do contrário não haverá retorno ao
status quo ante
, e sim indubitável enriquecimento ilícito da revendedora e violação à boa-fé objetiva em desfavor do comprador.

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.